Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIRA PÓS-MORTA À INVENTARIADA. HABILITAÇÃO DO CÔNJUGE ANTERIORMENTE DEFERIDA. CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES. BENS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. INVENTÁRIO DA EX-CÔNJUGE JÁ ENCERRADO. O agravante, na qualidade de cônjuge sobrevivente, casado no regime da comunhão parcial de bens, concorre com as suas filhas quanto aos bens particulares que couberem à sua falecida esposa, na condição de herdeira pós-morta, ou seja, que faleceu após a genitora inventariada, por força do disposto nos artigos 1.784 e 1.829, inciso I, do Código Civil. Deve ser reformada decisão que, de maneira contrária ao entendimento externado em acórdão prolatado em recurso anterior, determina transferência de valores e realização de sobrepartilha nos autos de inventário já encerrado. Uma vez que o inventário da falecida esposa da parte agravante foi finalizado, cabível a habilitação do cônjuge sobrevivente nos autos do inventário dos bens deixados pela genitora daquela, no qual, ademais, encontram-se habilitadas as suas filhas.